Tribunal: TJES
Processo: 5006860-30.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006860-30.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: CLARA EUNICE DOS REIS AQUINO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO APREENDIDO. PRETENSÃO DE REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Não é possível a imposição de comando judicial para que o veículo, após a sua apreensão com fulcro no Decreto-Lei nº 911/69, permaneça na Comarca de origem até o término do prazo de 05 (cinco) dias de que a parte Ré disporia para pagar a dívida e retomar tal bem móvel.

II.
À míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência do veículo na Comarca, tanto mais porque, se efetivamente houver a quitação da dívida no prazo disposto em lei, caberá ao Autor, ora Recorrente, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução ao Requerido, sob pena de responsabilidade por perdas e danos.

III.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, conferir-lhe provimento, para reformar a Decisão combatida, apenas para afastar o comando imposto ao Recorrente de que mantenha o veículo objeto da lide na Comarca de origem, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

BANCO VOTORANTIM S.A.

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 5362450) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta pelo Banco Recorrente em face de
CLARA EUNICE DOS REIS AQUINO
, cujo
decisum
deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, estipulando, na oportunidade,
“a entrega do bem apreendido à pessoa e no local indicados pelo(s) requerente(s) na inicial, lavrando-se o respectivo termo, devendo o bem ser depositado nesta comarca, até ulterior deliberação deste juízo”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:

(
I
)

“uma vez consolidada a propriedade nas mãos do credor fiduciário, a venda passa a ser exercício do pleno poder de dispor de um proprietário irrestrito, ou seja, a permitir o livre exercício do direito de propriedade da agravante”
;

(
II
)

“inexiste qualquer previsão legal, quanto à coibição do direito do banco agravante de remover o bem objeto da demanda, para onde lhe convém”
;

(
III
)

“revela-se inócua a ordem de manutenção do veículo na comarca onde tramita o processo de busca e apreensão, especialmente porque não há no Decreto-Lei nº 911/69 previsão para a adoção desta medida”.

Diante disso, requer que o presente Recurso seja recebido, concedendo a tutela antecipada,
“a fim de permitir a remoção do veículo para outra comarca onde haja pátio conveniado à agravante”.

Em Decisão (Id. 5395672), restou deferido o pedido de efeito suspensivo e ativo, com base nas seguintes premissas,
in litteris:

“Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ab initio,
cumpre historiar que

o Recorrente propôs a demanda originária de Busca e Apreensão em face da Recorrido, visando, em virtude do inadimplemento de Contrato de Financiamento garantido por Alienação Fiduciária (Decreto-Lei nº 911/69), a ordem de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

A despeito de regularmente concedida pelo Juízo
a quo
a medida liminar postulada, com a imposição do comando de expedição do respectivo Mandado de Busca e Apreensão, o Magistrado de Primeiro Grau determinou, por meio da Decisão recorrida,
“a entrega do bem apreendido à pessoa e no local indicados pelo(s) requerente(s) na inicial, lavrando-se o respectivo termo,
devendo o bem ser depositado nesta comarca
, até ulterior deliberação deste juízo, sob as penas da lei".

Nesta seara, o Recorrente interpôs o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, sustentando que deve ser excluída a ressalva no tocante a permanência do veículo na Comarca de origem até ulterior decisão pelo Juízo
a quo.

Neste particular, surgem relevantes as seguintes disposições contidas no Decreto-Lei nº 911/69,
in litteris:

“
Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
o

No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.”

Com efeito, na análise dos mandamentos insertos nas destacadas normas,
não se identifica qualquer determinação legal que torne impositivo ao Banco Recorrente a manutenção do veículo na Comarca tal como estipulado pelo Juízo
a quo
.

Desta feita,
à míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência do veículo na Comarca, tanto mais porque, se efetivamente houver a prova de quitação da dívida no prazo disposto em lei, caberá ao Autor, ora Recorrente, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução à Requerido, sob pena de responsabilidade por perdas e danos
.

Neste sentido, perfilha a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in verbis:

“
EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO APREENDIDO. PRETENSÃO DE REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Não é possível a imposição de comando judicial para que o veículo, após a sua apreensão com fulcro no Decreto-Lei nº 911/69, permaneça na Comarca de origem até o término do prazo de 05 (cinco) dias de que a parte Ré disporia para pagar a dívida e retomar tal bem móvel.

II.
À míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência do veículo na Comarca, tanto mais porque, se efetivamente houver a quitação da dívida no prazo disposto em lei, caberá ao Autor, ora Recorrente, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução ao Requerido, sob pena de responsabilidade por perdas e danos.

III.
Recurso conhecido e provido.”

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 5007405-71.2021.8.08.0000, Relator Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/02/2022)

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1.
A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Serra deferiu a liminar e determinou a citação do agravado para pagar a integralidade da dívida (prestações vencidas e vincendas, honorários advocatícios e custas), segundo os valores apresentados na inicial, e/ou oferecer contestação, entregando-lhe cópia do mandado e da petição inicial. Assim, não há interesse recursal quanto à impossibilidade de purgação da mora mediante o pagamento parcial da dívida, não devendo ser conhecido o recurso neste ponto.
2.
Em razão da ausência de previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem. Precedentes.
3.

Deferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da comarca onde tramita o processo. Precedentes
.
4.
Recurso parcialmente conhecido e provido.”

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0001991-38.2018.8.08.0048, Relator Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 27/03/2018)

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DEC. LEI 911⁄69. MANTER O BEM NA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 3º, § 1º, DEC. LEI 911⁄69. TRANSCORRIDO O PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM EM FAVOR DO AGENTE FIDUCIANTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Versa o art. 3º, § 1º do Decreto Lei nº 911⁄69, que após cinco dias da efetivação da medida liminar, o fiduciário tem o prazo para purgação da mora, e caso não o faça, acarreta na consolidação da propriedade e posse plena do bem favor do agente fiduciante, integrando, assim, a seu patrimônio.
2.

Criar embaraço no exercício da propriedade não contemplado em lei, in casu - manter o bem na comarca onde a demanda foi proposta, conduziria na verdade em criação legislativa, ultrapassando assim os limites do Juiz
. Ocorre, porém, que em situações onde o magistrado, munido do Poder Geral de Cautela verifique, em concreto, o perigo de o bem ser extraviado ou mesmo de se deteriorar, deve determinar que o bem permaneça na comarca, em especial para resguardar o princípio da eficiência, hipótese esta não corroborada nos autos.
3.
Recurso conhecido e provido.”

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0013376-89.2017.8.08.0024, Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 29/08/2017)

Neste sentido, impõe-se a concessão da tutela antecipada, para
afastar o comando imposto ao Recorrente de manutenção do veículo objeto da lide na Comarca de origem
.

Isto posto, em grau de cognição sumária, DEFIRO o pedido de efeito ativo, concedendo a antecipação de tutela, para afastar o comando imposto ao Recorrente de manutenção do veículo objeto da lide na Comarca de origem.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum
.

Intime-se a Recorrida para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

Destarte, analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento firmado em sede de cognição sumária, nos exatos termos da Decisão suprareferenciada, porquanto não se identifica qualquer determinação legal que torne impositivo ao Banco Recorrente a manutenção do veículo na Comarca em que tramitam os autos da Ação de Busca e Apreensão.

Nesta seara,
à míngua de previsão legal específica, afigura-se defeso impor eventual ônus de permanência do veículo na Comarca, tanto mais porque, se efetivamente houver a quitação da dívida no prazo disposto em lei, caberá ao Autor, ora Recorrente, independentemente de onde estiver o mencionado bem, proceder a sua devolução ao Requerido, sob pena de responsabilidade por perdas e danos
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFIRO-LHE PROVIMENTO, para reformar a Decisão combatida, apenas para afastar o comando imposto ao Recorrente de que mantenha o veículo objeto da lide na Comarca de origem.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)